Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600377-60.2020.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 RILDO BERNARDES DE CAMARGO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 RILDO BERNARDES DE CAMARGO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
16/06/2021
Número: 0600377-60.2020.6.16.0132

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 08/03/2021
Processo referência: 0600377-60.2020.6.16.0132
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600377-
60.2020.6.16.0132 que julgou prestadas e aprovadas com ressalva as contas de Rildo Bernardes de
Camargo, na forma da legislação vigente e determino a devolução de R$ 4.000,00 ao Tesouro
Nacional. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
pelo recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, no município de São Pedro do Ivaí/PR, aprovadas com ressalvas, em razão de
doações de pessoas físicas de forma diversa da preconizada pelo art. 27, §1º da Resolução TSE n.
23.607/2019" pugnando "a devolução dos valores aos doadores identificados (art. 21, §3º da
Resolução TSE n. 23.607/2019) ou já tendo sido os recursos utilizados, determinar o recolhimento
ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 da Resolução (cf. art. 21, §4º da
Resolução TSE n. 23.607/2019)).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RILDO BERNARDES DE CAMARGO
VEREADOR (RECORRENTE)
WILLIAN YUDI YAGUI (ADVOGADO)
JEFERSON LUIZ ADONI (ADVOGADO)
RILDO BERNARDES DE CAMARGO (RECORRENTE)
JEFERSON LUIZ ADONI (ADVOGADO)
WILLIAN YUDI YAGUI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36719
316
15/06/2021 19:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.083
RECURSO ELEITORAL 0600377-60.2020.6.16.0132 – São Pedro do Ivaí – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RILDO BERNARDES DE CAMARGO VEREADOR
- OAB/PR0044513
ADVOGADO: WILLIAN YUDI YAGUI
- OAB/PR0075916
ADVOGADO: JEFERSON LUIZ ADONI
RECORRENTE: RILDO BERNARDES DE CAMARGO
- OAB/PR0075916
ADVOGADO: JEFERSON LUIZ ADONI
- OAB/PR0044513
ADVOGADO: WILLIAN YUDI YAGUI
RECORRIDO: JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DEPÓSITOS
EM ESPÉCIE REALIZADOS PELO PRÓPRIO CANDIDATO. DOAÇÃO
REALIZADA EM DESACORDO COM O ART.21, §1º DA RESOLUÇÃO
TSE 23.607/2019. RECOLHIMENTO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 21, §4º DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.No presente caso o recorrente teve suas contas aprovadas com
ressalvas, com a determinação de devolução do valor de R$4.000,00, em
razão da doação ter sido realizada na modalidade de depósito em
espécie, em desacordo com o disposto no artigo 21, §1º, da Resolução
TSE nº23.607/2019.
2.Não obstante seja identificado o nome e o CPF do doador no depósito, é
de rigor a aplicação do §4º, que determina o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores provenientes de doações realizadas em
desconformidade com o artigo 21, independentemente de identificação do
doador.
3.Recurso conhecido e não provido, pare manter a sentença que aprovou
as contas com ressalvas e determinou o recolhimento do valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais) ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
Num. 36719316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:16:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519165793900000035808142
Número do documento: 21061519165793900000035808142

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RILDO BERNARDES DE CAMARGOcontra
sentença proferida pelo Juízo da 132ª Zona Eleitoral de São João do Ivaí, que julgou aprovadas
com ressalvas as contas por ele prestadas relativas a sua campanha ao cargo de Vereador
pelo MDB no Município de São Pedro do Ivaí, no pleito eleitoral de 2020, determinando, ainda,
a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$4.000,00, (quatro mil reais), em razão de
doações realizadas em desconformidade com o disposto no artigo 21, §1º, da Resolução TSE
nº23.607/2019.
2.O Recorrente alegou resumidamente em suas razões recursais, que apesar de ter recebido
doações de forma diferente da estabelecida pela Resolução nº23.607/19, é plenamente
possível identificar a origem dos valores, tendo sido o objetivo da norma supracitada, portanto,
preservado.
3.Por este motivo, requereu o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença
para
a quo
julgar aprovadas as suas contas e afastar a determinação de devolução de valores ao erário.
4.O Ministério Público Eleitoral, ao prestar contrarrazões, asseverou, preliminarmente, que a
jurisprudência juntada pelo Recorrente trata-se de caso em que houve desaprovação das
contas pelo Juízo
, com posterior reversão do resultado pelo e. TRE-PR, para aprová-las
a quo
com ressalvas – sendo este exatamente o caso dos autos.
5.Ademais, postulou que as doações recebidas pelo Recorrente foram feitas de forma irregular,
de modo que deve ser mantida a sentença do d. Juízo de origem, a fim de julgar aprovadas
com ressalvas as suas contas e determinar a devolução do valor percebido irregularmente.
6.Em sede de parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se preliminarmente pelo
não conhecimento do Recurso, pois o entendeu intempestivo, uma vez que a ciência do
Recorrente se deu em 12.02.2021 e a interposição somente em 24.02.2021.
7.Quanto ao mérito, deduziu que a doação recebida pelo Recorrente não seguiu os ditames do
artigo 21, §1º, da Resolução nº23.607/19 do TSE, de modo que o Recurso deve ser
desprovido.
É o relatório.

VOTO

Num. 36719316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:16:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519165793900000035808142
Número do documento: 21061519165793900000035808142

1.Preliminarmente, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento
do recurso interposto, alegando que o recorrente teria sido intimado na sentença no dia
12.02.2021 e que, portanto, o recurso interposto no dia 24.01.2021 estaria intempestivo.
2.Contudo, em acesso aos autos no sistema PJE de primeiro grau, verifica-se que, na verdade,
a sentença foi publicada no dia 19.02.2021. Veja-se:
3.Considerando que o recorrente foi intimado na sexta feira do dia 19.02.2021, o prazo teve
início na segunda feira do dia 22.02.2021, encerrando-se o prazo de três dias úteis no dia
24.02.2020, data em que foi interposto o recurso.
4.Sendo assim, constata-se que o recurso interposto se encontra tempestivo e, presentes os
demais pressupostos de admissibilidade, merece conhecimento.
5.Conforme relatado, o recurso visa a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 132ª Zona
Eleitoral de São João do Ivaí, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas
pelo recorrente e determinou o recolhimento do valor de R$1.200,00 ao Tesouro, eis que foram
identificadas doações realizadas de forma irregular, contrariando o disposto no artigo 21, §1º,
da Resolução TSE nº23.607/2019.
6.Inicialmente, cumpre destacar o dispositivo que regulamenta a matéria discutida nos autos,
qual seja o artigo 21 da Resolução TSE nº23.607/2019, que assim dispõe:
Art.21 - As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
Num. 36719316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:16:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519165793900000035808142
Número do documento: 21061519165793900000035808142

§1º - As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.
§2º - O disposto no §1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
um mesmo doador em um mesmo dia.
§3º - As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso
não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro
Nacional, na forma prevista no caput do art.32 desta Resolução.
§4º - No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art.32 desta Resolução.
7.Da simples leitura do artigo supracitado constata-se que as doações de valor igual ou
superior a R$1.064,10 devem ser realizadas mediante transferência ou cheque cruzado e
nominal.
8.Com efeito, o parecer técnico conclusivo indicou a existência de quatro doações na conta de
campanha no valor de R$1.000,00 (mil reais) cada, realizadas por depósito em espécie,
totalizando o valor de R$4.000,00 (quatro mil).

9.Irresignado com o teor da sentença que determinou a devolução dos valores doados de
forma irregular ao Tesouro Nacional, o recorrente alegou que em que pese o artigo 21, §1º, da
Resolução 23.607/2019 determine que as doações deveriam ser efetuadas através de
transferência bancária, o equívoco realizado pelo candidato foi meramente formal e em nada
prejudicou a identificação dos doadores da campanha.
10.De fato, até as Eleições de 2018 esta Corte possuía o entendimento de que a identificação
do depósito seria suficiente para comprovar a origem dos recursos.
11.Contudo, revendo este posicionamento, é de se considerar que a finalidade da referida
norma - que estipula que “as doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado
e nominal” - é de dar a maior transparência e segurança possível, permitindo que a Justiça
Eleitoral e os demais órgãos de controle rastreiem a quantia desde sua origem até sua
destinação final.
Num. 36719316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:16:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519165793900000035808142
Número do documento: 21061519165793900000035808142

12.Não obstante os depósitos em caixa possam ser identificados com o CPF e nome do
depositário, o fato é que tal modalidade não permite a identificação segura e inconteste da
origem dos valores, prejudicando a confiabilidade das contas.
13.Neste sentido esta Corte adotou o seguinte entendimento para as eleições de 2020:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM
ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART.21, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL. NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA
ORIGEM DOS RECURSOS. RECOLHIMENTO DO RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ART.21, §4º, RESOLUÇÃO TSE Nº23.067/2019.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.As doações acima de R$1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos termos do art.21, §1º, da
Resolução TSE nº23.067/2019, constituindo a sua não observância irregularidade grave
apta a ensejar a desaprovação das contas. Precedentes TSE.
2.No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com o artigo 21,
§1º, da Resolução TSE nº23.067/2019, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional.
3.Considerando que a irregularidade apontada prejudica a transparência e a confiabilidade

dos recursos e dos gastos eleitorais, as contas devem ser desaprovadas. Todavia, diante
do princípio da non reformatio in pejus, a r. sentença que aprovou as contas com ressalvas não
merece reparos, mantendo-se a determinação para recolhimento da quantia de R$1.500,00 ao
Tesouro Nacional.
(
. RE 0600255-77.2020.6.16.0025. ACÓRDÃO
4.Recurso conhecido e não provido TRE/PR
Nº58.934.
. Julgado em 02.06.2021).
Rel. DR. ROGÉRIO DE ASSIS
14.Ademais, não obstante as alegações de que o equívoco da doação realizada seria
meramente formal e de que não estaria prejudicada a identificação da doação, o parágrafo 4º é
claro ao determinar que caso sejam realizadas doações em desacordo com as regras dispostas
no artigo 21, os valores doados deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional, ainda que seja
identificado o doador.
15.Outrossim, é de se ressaltar que a doação do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais),
realizada de forma irregular representam 88.88% do total de valores movimentados pelo
recorrente durante sua campanha. Não obstante este valor seja bastante expressivo,
considerando que a sentença resultou na aprovação das contas com ressalvas, não é possível
em sede de recurso a alteração do julgamento pela desaprovação, sob pena de violação ao
princípio da
.
non reformatio in pejus
16.Desta forma, ante a irregularidade da doação realizada, entendo não merecer reforma a
sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo recorrente e
determinou o recolhimento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) ao Tesouro Nacional.
17.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso interposto por RILDO BERNARDES DE CAMARGO e, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que aprovou
com ressalvas as contas do recorrente e determinou a devolução do valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais) ao Tesouro Nacional.
Num. 36719316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:16:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519165793900000035808142
Número do documento: 21061519165793900000035808142

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600377-60.2020.6.16.0132 - São Pedro do Ivaí - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 RILDO
BERNARDES DE CAMARGO VEREADOR - RECORRENTE: RILDO BERNARDES DE
CAMARGO - Advogados dos RECORRENTES: WILLIAN YUDI YAGUI - PR0044513, JEFERSON
LUIZ ADONI - PR0075916 - RECORRIDO: JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO
IVAÍ PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.06.2021.
Num. 36719316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:16:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519165793900000035808142
Número do documento: 21061519165793900000035808142